Tribunal: STF
Processo: RE 1312893
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ‘TAXA DE INCÊNDIO’. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL N° 14.938/03. INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO RE N° 643.247/SP. SUPERAÇÃO DO POSICIONAMENTO ATÉ ENTÃO CONSOLIDADO NA EXCELSA CORTE (OVERRULING). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE n° 643.247/SP, reconheceu, por maioria, a inconstitucionalidade da lei do Município de São Paulo que instituiu a ‘taxa de incêndio’ e, à unanimidade, fixou a seguinte tese: ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’.
    2. A despeito de o ato normativo impugnado no julgamento em questão ser municipal, a tese fixada induz a conclusão da superação do posicionamento até então consolidado no âmbito da Excelsa Corte (overruling), que passa a ser no sentido da inconstitucionalidade da ‘taxa de incêndio’ instituída tanto por leis municipais como estaduais, em virtude de deixar entrever que a segurança pública, aqui incluída a atividade de prevenção e combate a incêndios, há de ser custeada pela receita proveniente da arrecadação de impostos.
    3. À luz do precedente vinculante, forçoso o reconhecimento da inconstitucionalidade da ‘Taxa de Incêndio’ instituída, pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Lei n° 14.938/03, daí porque inviável sua exigibilidade.
    4. Juízo de retratação exercido, para negar provimento ao recurso de apelação e confirmar a sentença, em reexame necessário” (pág. 1 do documento eletrônico 28).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 144 e 145, II, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por taxa, por ser atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo ser custeado por imposto. Por oportuno, destaco julgados do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (RE 643.247-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (ADI 4.411/MG, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Além disso, cumpre destacar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 643.247-RG/SP (Tema 16 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
    Por fim, especificamente sobre o caso em discussão, cito precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de Impostos. Precedentes. 
    2. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.282.951-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.240.111-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL: ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.248.435-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão impugnado não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator